Tribunal: STF
Processo: ARE 1304930
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. PREJUÍZO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGOS 1.030, I A III, DO CPC/2015 E 13, V, C, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). 



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão da Presidência desta Corte que julgou prejudicado o recurso extraordinário com agravo, tendo em vista suposta perda superveniente do objeto do recurso.



    A parte embargante sustenta, em síntese, a inexistência do motivo apontado, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento apenas parcial ao recurso especial, subsistindo interesse quanto à tese “relativa ao cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial”. (e-Doc. 17, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à parte embargante. 



    Passo à nova análise do recurso extraordinário com agravo.



    Verifica-se que a matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Suprema Corte ao regime da repercussão geral (Tema 424, ARE 639.228, Rel. Min. Cezar Peluso, e Tema 660, ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora embargada, julgo PREJUDICADOS os embargos de declaração opostos e DETERMINO a DEVOLUÇÃO do feito à origem, para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de agosto de 2021.



Ministro Luiz Fux 



Presidente



Documento assinado digitalmente